Tribunal: TJES
Processo: 5005504-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO BARBOSA LIMA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO E DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°

5005504-27.2024.8.08.0012

Recorrente: GLAUCIO BARBOSA LIMA

Recorrido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária, e ao pagamento de R$ 3.454,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais
.
Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

I
rresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Contudo, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

Em análise ao conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que o autor/recorrente não logrou êxito na comprovação
de nenhum fato específico e causador de constrangimento, apto a justificar o pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]O fato de o segurado/autor ter seu pedido de reembolso negado administrativamente, por si só, não fere qualquer direito à intimidade, vida privada ou imagem, nem causa ofensa à sua honra, vergonha, dor intensa, humilhação que pudessem gerar transtornos psíquicos, na sua tranquilidade e nos seus sentimentos, suficientes para caracterizar o dano moral”
(id. 12222289, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A vítima tem direito ao ressarcimento dos gastos médicos desembolsados em razão do acidente de trânsito. Evidente, ainda, que a parte autora deve comprovar que tais despesas têm relação com o sinistro, ou seja, é necessário que reste demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os recibos apresentados com o acidente automobilístico que gerou a presente cobrança securitária 2) Tem-se que a apelante, de fato, não comprovou suas despesas para ser ressarcida. Isso porque, não juntou aos autos nenhum recibo ou nota fiscal referente ao desembolso de gastos médicos. Portanto, não estão comprovadas as despesas médicas hospitalares para ser reembolsada pela Seguradora.
3) Não havendo ato ilícito a ser imputado à seguradora não há que se falar na configuração de dano moral, até porque o não pagamento da indenização na esfera administrativa, por si só, não enseja dano moral.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0026649-38.2017.8.08.0024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/10/2023)

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

GLAUCIO BARBOSA LIMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)